Tribunal: STF
Processo: Rcl 80344
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 3.6.2025, por Ápice Serviços e Assessoria Ltda., contra a seguinte decisão do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Vitória no Processo n. 0000231-48.2025.5.17.0003, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Conforme se infere da petição inicial, a reclamante postula a declaração de existência de relação jurídica de emprego com a empresa ÁPICE Serviços E Assessoria Ltda. durante o período compreendido de 12/09/2024 até 07/01/2025, aduzindo a presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT e asseverando que sua CTPS não foi anotada pela empresa. 



    Por outro lado, a reclamada ÁPICE Serviços e Assessoria Ltda. refuta a pretensão obreira, alegando que a reclamante’ trabalhava como diarista, recebendo quinzenalmente’. E acrescenta: ‘será comprovado em audiência que a Obreira não trabalhava de forma não-eventual, mas sim de forma eventual, sendo que apropria Reclamante que ‘ditava’ os dias que iria trabalhar para a Reclamada.’ 



    Portanto, a controvérsia que se instaura nestes autos (existência, ou não, de relação de emprego) decorre da presença, ou não, dos requisitos legais, não havendo sequer alegação de celebração de contrato civil /comercial entre as litigantes (‘pejotização’), capaz enquadrar a presente ação dentre aquelas que tratam do Tema 1.389 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo assim, indefiro o requerimento da reclamada ÁPICE Serviços e Assessoria Ltda. objetivando a suspensão do processo. 



    Aguarde-se a audiência de instrução designada para o dia 02/06/2025, às 15:00 horas, de modo presencial” (e-doc. 3, grifos nossos).



    2. A reclamante sustenta “tratar-se de demanda trabalhista em face da empresa Reclamante em que a Autora do processo inicial busca o reconhecimento do vínculo empregatício” (fl. 1).



    Alega que “foi requerido em Id 6d374a5 dos autos supra recorridos a suspensão do processo nos termos da decisão do I. Ministro Gilmar Mendes que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada ‘pejotização’. Em audiência realizada em 14 de abril de 2025 o juiz do trabalho ITAMAR PESSI fez pré-julgamento da demanda, onde afirmou sua sentença sem sequer analisar as provas dos autos” (fl. 1).



    Requer “seja concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0000231-48.2025.5.17.0003 em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Vitória – TRT 17ª Região” (fl. 3).



    Pede, no mérito, “a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.389 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado” (fl. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie se discutirá se a beneficiária foi contratada como autônoma ou não para prestar serviços à reclamante e o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    7. A autoridade reclamada, em 26.5.2025, portanto após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional, pois o caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem julgadas nos casos em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora